Tribunal: STF
Processo: RE 436808
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Aferição de erro
material na conta original a justificar a expedição de precatório.
Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula STF
nº 279.
2.      Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos
modificativos, para negar seguimento ao recurso extraordinário
interposto pela União.